Tribunal: TJMT
Processo: 0000099-97.2018.8.11.0020
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000099-97.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WANDERSON ALVES PEREIRA - CPF: 019.101.521-02 (APELANTE), PATRICIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA GOMES - CPF: 051.708.911-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DELCIO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 201.847.941-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CP).
DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
APLICAÇÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA
AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto p
elo réu
condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática de furto simples, visando à redução da pena abaixo do mínimo legal com base na aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de a pena intermediária ser fixada abaixo do mínimo legal em decorrência da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, em conformidade com o art. 65, III, "d", do CP.

4. O entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ veda a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo quando reconhecida a atenuante.

5. A dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais pertinentes, não havendo fundamentos para sua modificação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante, conforme entendimento consolidado pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 65, III, "d"; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Tema 190, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28/11/2023; STF, Tema 158, RE 760.931, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WANDERSON ALVES PEREIRA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto
, pela prática do delito previsto no artigo 155,
caput
, do Código
Penal.

Em suas razões recursais, o apelante postula a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena
aquém
do mínimo legal, sustentando a inaplicabilidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a aplicação da mencionada súmula está pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e que a atenuante já foi devidamente reconhecida pelo juízo a quo na segunda fase da
dosimetria.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo
apelante.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo e foi interposto por quem tem legitimidade para fazê-lo. Além disso, a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pelo réu, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Após regular processamento, o juízo singular proferiu a sentença, condenando o apelante, pela prática do crime
denunciado
.

Conforme relatado, a insurgência recursal mostra-se
adstrita
à reforma da dosimetria
da pena
, ausentes questionamentos sobre a matéria fática.

Tem-se, na espécie, que o apelante foi condenado pela prática do crime delineado no artigo 155,
caput
, do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
ao

mínimo legal
, substituída a pena privativa de liberdade por
uma
pena restritiva de direito.

Inconformado, requesta o apelante, na segunda fase da dosimetria
da pena
, a irrestrita aplicação da atenuante da confissão
espontânea
, para estabelecer a pena-base abaixo do mínimo legal, mediante superação da súmula 231 do STJ.

Vejamos, de proêmio, o cálculo constante da sentença:

“
Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os antecedentes são favoráveis, uma vez que o acusado é primário. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos e as circunstâncias do crime são punidos pelo próprio tipo penal. As consequências do crime são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro, não requer valoração extrapenal.

Dessa maneira, considerando que as circunstâncias judiciais foram neutras ou favoráveis, fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase,
verifica-se que as
declarações extrajudiciais do acusado foram utilizadas para embasar o decreto condenatório, devendo, pois, ser valorada em favor do acusado
, conforme precedentes judiciais: “[...] confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.” (
AgRg
no HC 575543 SC 2020/0093675-1, Relator: Ministro João Otávio De Noronha, Data de Julgamento: 06.10.2020, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
15.10.2020).

Todavia, resta inviável a redução da pena para aquém do mínimo legal,
ex
vi Súmula 231 do STJ. Assim, mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-
multa.
” (
sic
. –
id.
249373185
)

Como bem destacou o
parecer ministerial
, a
dosimetria
não
demanda reparos.

O juízo de origem reconheceu, de forma acertada, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, "d", do Código Penal), aplicando-a na segunda fase da dosimetria da pena.

Ressalte-se que a diminuição da pena em razão da atenuante deve observar o limite mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Além disso, não há qualquer ilegalidade ou irregularidade que justifique a reforma da sentença, uma vez que os critérios adotados pelo juízo singular estão em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Código Penal e pela jurisprudência consolidada.

Vale destacar que, em face dos reiterados questionamentos à Súmula 231, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 190, firmou o entendimento de que “
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
.”

Por fim, a aplicação da mencionada súmula tem sido reiterada na jurisprudência, conforme exemplificado pelo seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência pátria que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal.
Referido entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 158) e por este Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 190) e por meio do enunciado da Súmula n. 231/STJ
. Precedentes. 2. Ademais, no que diz
respeito à alegação de que a matéria em questão foi afetada à Terceira Seção (REsp n. 1.869.764/MS), cabe observar que esta Corte Superior entende que a Súmula n. 231/STJ se encontra em plena validade, podendo e devendo ser aplicada na segunda etapa dosimétrica, para o fim de obstar a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal. Precedentes. 3
. Dessa forma, afastada pelas instâncias ordinárias a possibilidade de redução da pena, na segunda etapa dosimétrica, a patamar inferior ao piso previsto em lei,
não obstante o reconhecimento de atenuante, em razão do óbice da Súmula n. 231/STJ (e-STJ fls. 456), irretocável o acórdão recorrido quanto a esse aspecto. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 2088057 RS 2023/0264288-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2023)

Esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“
III. Razões de decidir:

1. A jurisprudência consolidada veda a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mesmo com a presença de atenuantes, conforme a Súmula n. 231, do STJ.

2. O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal impõe o respeito aos limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da legalidade.

3.
A fixação de penas aquém do mínimo legal por força de atenuantes implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, comprometendo a separação dos poderes
.

4. O entendimento está consolidado no STF (Tema 158 da Repercussão Geral) e na Súmula 231, do STJ, não sendo possível sua superação por meio do instituto do
anticipatory

overruling
.

IV. Dispositivo e tese: Recurso de Apelação Criminal desprovido. Tese de julgamento: "
É vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mesmo com a presença de atenuantes, em observância à Súmula 231, do STJ, cuja aplicação não viola os princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena"
.
(...)
.
(N.U 1003040-68.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 08/11/2024)” (sic)

Ademais, não se verifica qualquer ilegalidade ou vício que justifique a reforma da sentença, uma vez que os critérios utilizados pelo juízo singular estão em harmonia com os parâmetros estabelecidos pelo Código Penal e pela jurisprudência pátria.

Por essas razões, não há motivos para acolher o recurso defensivo.

Diante de todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso
, e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantenho

a sentença tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025